Tribunal: TJBA
Processo: 8128469-70.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8128469-70.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO ALVES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
FERNANDA NOGUEIRA BIANO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação revisional de Cédula de Crédito Bancário firmada como empréstimo pessoal com garantia fiduciária de veículo.

2. Pretensão de reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios, com limitação à taxa média do BACEN, descaracterização da mora e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a taxa de juros remuneratórios pactuada é abusiva à luz da taxa média de mercado aplicável à modalidade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário admite revisão judicial de cláusulas adesivas em relações de consumo.

4. Juros superiores a 12% ao ano não são abusivos por si sós, conforme entendimento do STJ.

5. A taxa contratada não supera, de forma significativa, a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações com garantia fiduciária de veículo.

6. Inexistente abusividade nos encargos do período de normalidade contratual, mantêm-se a mora e a validade do contrato.

7. Honorários sucumbenciais podem ser fixados por equidade, diante da improcedência da demanda e do valor irrisório da causa, observada a tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que não supera, de forma relevante, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a operação contratada.

2. É admissível a fixação de honorários sucumbenciais por equidade quando inexistente condenação e irrisório o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 2º, 3º, 6º, V, e 51, § 1º; Lei nº 10.931/2004,
arts
. 28 e 29; CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 8º e 8º-A, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, Tema Repetitivo nº 1.076.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8128469-70.2024.8.05.0001
,
tendo como Apelante
ANTONIO ALVES DA CONCEICAO
e
Apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO VII.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, conhecerem
CONHECER E

NEGAR
P
ROVIMENTO

ao apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões
, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES.
ANTONIO
ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR